Tribunal: TJMT
Processo: 1004577-84.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004577-84.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[DECIO BUGANO DINIZ GOMES - CPF: 350.913.748-50 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS AGRO SGT - CNPJ: 35.949.954/0001-20 (AGRAVANTE), YURI LIPINSKI KRUGER - CPF: 063.172.031-64 (AGRAVADO), ESTELA LIPINSKI - CPF: 789.188.631-87 (AGRAVADO), MARCIO LUIS KRUGER - CPF: 792.751.251-04 (AGRAVADO), STHEFANI FERREIRA BONFIM DA SILVA - CPF: 066.823.605-17 (AGRAVADO), ANDRYELLEN LOPES RIBEIRO - CPF: 063.033.941-40 (ADVOGADO), ANA CLARA ALVES DE BARROS - CPF: 051.421.041-96 (ADVOGADO), CARLOS LINEU MACHADO GONCALVES - CPF: 010.115.159-46 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONVERSÃO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA EM EXECUÇÃO PARA QUANTIA CERTA – NECESSIDADE DE NOVA CITAÇÃO – PRECEDENTE DO STJ – DECISÃO MANTIDA RECURSO DESPROVIDO.

Embora cabível a conversão da execução para entrega de coisa incerta em execução por quantia certa, esta é regida por procedimento diverso da execução para entrega de coisa incerta, portanto, faz-se necessária nova citação da parte executada, nos termos do art. 829 do CPC , sob pena de violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de instrumento movido por
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AGRO SGT
, contra decisão proferida nos autos da Ação de Execução por quantia certa n. 1007085-57.2022.8.11.0037 - 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste ajuizada em face de
YURI LIPINSKI KRUGER, ESTELA LIPINSK KRUGER, MÁRCIO LUIS KRUGER, e STHÉFANI FERREIRA BONFIM DA SILVA,
que determinou a nova citação das partes para pagamento da dívida no prazo de 3 dias.

Explica que após a confissão da inexistência dos grãos objeto da CPR, apresentou pedido de conversão da Execução para entrega de Coisa Incerta, para pagamento de quantia certa, “e requereu a intimação dos Executados SR. YURI, SR. MÁRCIO e SRA. ESTELA, por meio de seus patronos regularmente constituídos, e intimação pessoal da SR.A ESTELA – que não constituiu advogado – para efetuarem o pagamento do valor total de R$ 1.307.593,05 (um milhão, trezentos e sete mil, quinhentos e noventa e três reais e cinco centavos), que correspondia que corresponde à soma do crédito do FIDC SGT, acrescido de juros, correção monetária e multa, bem como honorários e custas processuais”.

O juiz “a quo” deferiu a conversão, contudo, determinou “nova citação” dos Executados.

Argumenta que já existem citação regulares nos autos que demoraram mais de 10 meses para serem concretizadas.

Defende que os agravados têm completa ciência dos autos, pois, sua patrona foi regularmente intimada.

Colaciona precedente desse eg. Tribunal de Justiça a respeito da desnecessidade de nova citação.

Liminarmente requer a concessão do efeito suspensivo ativo, autorizando o prosseguimento da execução sem a necessidade de nova citação dos executando, “determinando que seja realizada tão apenas a intimação dos Agravados, para pagamento do débito no prazo de 03 (três dias, devendo a intimação do SR. YURI, SR. MÁRCIO e SRA. ESTELA ser realizada em nome de sua patrona e a intimação da SRA. STEFANI ser realizada na modalidade pessoal, tendo em vista que não constituiu advogado nos autos.;”.

No mérito requer seja afastada a necessidade de nova citação para prosseguimento da execução.

Foi deferido o efeito pretendido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Agravo de instrumento movido por
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AGRO SGT
, contra decisão proferida nos autos da Ação de Execução por quantia certa n. 1007085-57.2022.8.11.0037 - 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste ajuizada em face de
YURI LIPINSKI KRUGER, ESTELA LIPINSK KRUGER, MÁRCIO LUIS KRUGER, e STHÉFANI FERREIRA BONFIM DA SILVA
que determinou a nova citação das partes para pagamento da dívida no prazo de 3 dias.

Pois bem,

Em que pese o entendimento anterior quando da apreciação a liminar baseado em precedente dessa Corte pela desnecessidade de nova citação em face da conversão da execução, tenho que, pelo mais recente entendimento do Superior Tribunal de Justiça, restou superado o entendimento pela necessária de nova citação.

Vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONVERSÃO DA EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA EM EXECUÇÃO DE QUANTIA CERTA. EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO SUBSTITUTIVA.
NECESSIDADE DE NOVA CITAÇÃO DO EXECUTADO,
SENDO-LHE FACULTADA, APÓS A GARANTIA DO JUÍZO, O OFERECIMENTO DE EMBARGOS, OS QUAIS PODEM DISCUTIR INCLUSIVE A ORIGEM DA DÍVIDA (ART. 745 DO CPC, NA REDAÇÃO ANTERIOR). PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA. LIMITAÇÃO DAS MATÉRIAS DE DEFESA. DESCABIMENTO. DECISÃO MANTIDA.

1. Ação de execução de título extrajudicial. Execução para entrega de coisa incerta convertida em execução de quantia certa. Embargos à execução.

2. Na execução por título extrajudicial para a entrega de coisa, uma vez frustrada a entrega ou o depósito do bem, pode o exequente requerer sua conversão em execução por quantia certa, caracterizando o que a doutrina denomina de "execução de obrigação substitutiva", na forma do art. 627, caput, do CPC.

3. Esta Corte firmou entendimento no sentido de que os embargos à execução, embora incidentes em um processo de execução e apesar de terem por objetivo veicular a defesa do executado, ostentam natureza jurídica de verdadeiro processo de conhecimento, que não se confunde com a da execução, sendo servis à desconstituição do crédito exequendo, do título ou da relação processual, podendo, para isso, ser alegada qualquer matéria que seria lícito ao executado deduzir como defesa, inclusive a origem do débito, sendo descabida qualquer limitação.

4. A conversão da execução, portanto, não implica a transmudação do título executivo extrajudicial, que embasa a execução, em título executivo judicial e não impede a oposição de embargos com ampla abrangência, podendo ser discutidas todas as matérias previstas no art. 714 do CPC/2015 (antigo 745 do CPC/73), que outrora, os executados não tiveram a oportunidade de alegar, haja vista a inexistência de segurança do juízo.

5. Inocorrência de preclusão, sendo descabida a limitação da amplitude dos embargos à execução.

6. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp n. 2.240.488/MS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 19/4/2023.) negritei

Assim, ressalvado meu entendimento pessoal acerca da questão, não há como deixar de aplicar o precedente do STJ sobre a questão, ou seja, pela necessidade de nova citação.

O acompanhamento dos entendimentos mais atuais do órgão superior, visa trazer mais segurança as partes, com a uniformização.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO,
mantendo-se a r. decisão.

Em consequência, fica revogada a liminar de id. 204283163.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2024